Tribunal: STF
Processo: AP 2134
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-23
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 20/1/2023, concedi liberdade provisória a PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA, mediante imposição de medidas cautelares (Pet 10.820/DF).



    Em 15/10/2024, encerrado o interrogatório do réu e as partes intimadas em audiência para se manifestarem sobre necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP), não foram apresentados quaisquer pedidos pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 159).



    A Procuradoria-Geral da República e a Defesa apresentaram alegações finais (eDocs. 185-190).



    Em Sessão Virtual realizada entre 28/3/2025 a 4/4/2025, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a ação penal para condenar o réu PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA, em concurso material (CP, art. 69), a: (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, pela pena restritiva de direitos (eDoc. 220).



    A Defensoria Pública da União, patrocinando a defesa de PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA, requer:



     “autorização ao STF para participar de curso de Bombeiro Civil a realizar-se de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h30, na Rua Augusto Ferreira de Morais, nº 47, sala 10 – Santo Amaro (Socorro), São Paulo/SP (...) Ao final da formação, estão previstas aulas práticas em dois finais de semana, das 9h às 18h: nos dias 13 e 14 de setembro (sábado e domingo) e nos dias 27 e 28 de setembro (sábado e domingo), com atividades de rapel e combate a incêndio utilizando mangueiras e extintores, razão pela requer-se que a autorização abranja todo o ciclo formativo ”



    Além disso, apresentou a declaração da matrícula no curso, cujo o início se deu em 14/7/2025 e terá a duração de 3 (três) meses (eDoc. 234). 



    Em 18/8/2025, a defesa de PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA informou que (eDoc.242):



    tão-logo haja a autorização por parte de V. Exa., as aulas serão realizadas diariamente, das 19h às 22h30min, de segunda a sexta-feira, na CFBC MPS-FALCONFIELD, sita na Rua Augusto Ferreira de Morais, 47 – Sala 10 Bairro Socorro / Santo Amaro – São Paulo – SP. Além disso, haverá 8 dias de treinamento em campo prático.



     Nos dias 6/9/2025, 27/9/2025, 11/10/2025 e 25/10/2025, o treinamento ocorrerá entre 7h e 19h, na Rua Emiliana Emeri, 500 - Potuvera, Itapecerica da Serra – SP – CEP 06852-870. Nos dias 7/9/2025, 28/9/2025, 12/10/2025 e 26/10/2025, o treinamento ocorrerá entre 7h e 19h, na MPSFALCONFIELD Campo prático, sita na Rua Naima Brein Siufi, 99 - Jardim Represa, São Paulo – SP.



    De 26 a 28/8/2025, no horário das 15h às 22h, os alunos participarão de visita técnica à Feira de Segurança Contra Incêndio, realizada na Expo Imigrantes – São Paulo/SP, sita na Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5, São Paulo/SP.



    É o relatório. DECIDO.



    O requerente solicitou a flexibilização das medidas cautelares impostas, para que possa realizar o Curso de Formação de Bombeiro Civil, ministrado pela empresa MPS/Falconfield Assessoria, Treinamentos e Serviços Ltda.



    Juntou aos autos, documento comprobatório, dos dias e locais onde serão realizadas as aulas teóricas e práticas (eDoc.243): 



    Período noturno - Aulas Teóricas: de segunda a sexta - das 19h00 às 22h30. Local: CFBC MPS-FALCONFIELD-Rua Augusto Ferreira de Morais, 47 – Sala 10 Bairro Socorro / Santo Amaro – São Paulo – SP;



    Treinamento Prático - 06 e 07/09/2025; 27 e 28/09/2025; 11 e 12/10/2025; e 25 e 26/10/2025 - das 07h00 às 19h00. Local: R. Emiliana Emeri, 500 – Potuvera, Itapecerica da Serra – SP – CEP 06852-870 MPS-FALCONFIELD Campo prático Endereço : Rua Naima Brein Siufi, 99 - Jardim Represa, São Paulo - SP, 04826-140.



    Visita Técnica à Feira de Segurança Contra Incêndio - 26 a 28 de agosto de 2025, das 15 às 22:00h. Local-Expo Imigrantes – São Paulo/SP.



    Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento de PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA, nos dias 6/9/2025 e 7/9/2025; 27/9/2025 e 28/9/2025; 11/10/2025 e 12/10/2025; e 25/10/2025 e 26/10/2025 - das 7h às 19h, assim como, nos dias 26/8/2025 a 28/8/2025, das 15h às 22h, especificamente para participação do Curso de Formação de Bombeiro Civil, ministrado pela empresa MPS/Falconfield Assessoria, Treinamentos e Serviços Ltda.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    Oficie-se ao Juízo da  4ª Vara das Execuções Criminais de Barra Funda/SP, para conhecimento e acompanhamento.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    INTIME-SE a Defensoria Pública da União.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente